Tribunal: TJMT
Processo: 1034453-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034453-20.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO FARIAS ALVES - CPF: 498.519.420-49 (APELANTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1034453-20.2020.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
: Luis Fernando Farias Alves.

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

ação DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – pedido de conversão do contrato para emprestimo consignado – inovação recursal – contrato devidamente assinado – relação jurídica Demonstrada – sentença mantida – desprovido.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
no
1034453-20.2020.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
: Luis Fernando Farias Alves.

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Fernando Farias Alves em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c declaratória de inexistência de dívida, indenização por dano moral e repetição de indébito que move contra o Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante aduz ter sido induzido em erro pela instituição bancária, por ausência de informações sobre a modalidade contratada (cartão de crédito consignado – RMC). Sustenta ainda que o contrato, não indica o número total de parcelas necessárias a quitação integral do débito. Afirma que o saque mencionado no contrato se trata na modalidade de depósito (TED) em conta corrente do autor. Pugna pela reforma da sentença, requerendo a nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 206947835).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1034453-20.2020.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
: Luis Fernando Farias Alves.

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Fernando Farias Alves propôs ação de rescisão de contrato c/c declaratória de inexistência de dívida, indenização por dano moral e repetição do indébito em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo, em síntese, que em meados do final do ano de 2011 fora abordado por representante do banco apelado oferecendo-lhe empréstimo consignado em folha de pagamento. Assevera que, conforme avençado, o banco creditou o valor de R$ 1.563,00 (um mil quinhentos e sessenta e três reais) diretamente na conta corrente do autor.

Alega que, após mais de 03 anos após ter recebido o valor do empréstimo e tendo realizado um cálculo aproximado dos valores que já haviam sido descontados na sua folha de pagamento, o autor percebeu que estava pagando valores a mais, de cuja cobrança não se justificava, tendo em vista o montante levantado em comparação com o valor e a quantidade de parcelas descontadas. Ao procurar o banco foi informado que foi realizado empréstimo na modalidade cartão de crédito.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 206947832).

Inconformado, o apelante aduz ter sido induzido em erro pela instituição bancária, por ausência de informações sobre a modalidade contratada (cartão de crédito consignado – RMC). Sustenta ainda que o contrato, não indica o número total de parcelas necessárias a quitação integral do débito. Afirma que o saque mencionado no contrato se trata na modalidade de depósito (TED) em conta corrente do autor. Pugna pela reforma da sentença, requerendo a nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado.

Pois bem. De proêmio, insta consignar quanto ao pedido de conversão para empréstimo consignado, se faz contar, que tal matéria não foi ventilada pelo apelante no bojo da exordial, não sendo objeto da r. decisão recorrida, vindo apenas a ser invocada nas razões da apelação, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso.

Sendo assim, não conheço da matéria relacionada ao pedido de conversão do contrato.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Em caso análogo já relatei,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA –
PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada
”.(RAC n.

1012964-98.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 24.07.2019 - negritei).

Superado esse ponto, passo a análise do pleito quanto a nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral.

É plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico
que o apelado logrou demonstrar através do instrumento de contrato colacionado no id. 206947809, a existência da relação jurídica entre as partes referente a modalidade
“Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para desconto em folha de pagamento”.

Além disso, o banco logrou apresentar os extratos bancários do apelante contendo as transferências, denominadas
“saque”
que são, na realidade, as contratações realizadas a título de cartão de crédito consignado.

Assim, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Bem salientou a d. magistrada:

“
In casu,
extrai-se que a parte requerente não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado. Todavia, entendo que não assiste razão à parte requerente.

Apesar de alegar que foi levado a erro quando da contratação do cartão de crédito consignado, verifico que a parte requerida trouxe aos autos termo de adesão devidamente assinado pela parte requerente, onde há expressa indicação da modalidade contratual a qual aderiu (ID no 47283935).

Ainda, constato que a parte requerida também comprova, por meio de documento escrito e assinado, a autorização para realização de desconto em seu benefício e para utilização de sua margem consignável (id. no 47283935, cláusula X).

Assim, dos documentos juntados pela parte requerida, conclui-se que o autor tinha plena ciência de que o documento assinado tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado, não subsistindo suas alegações de que foi induzido a erro ou de que lhe foram omitidas informações, vez que as cláusulas do termo de adesão são claras e expressas quantos as condições e características da operação.

Outrossim, a realização de saques pela parte requerente (id no 47284948), datas completamente aleatórias, por si só, demonstram que a operação contratada não se confunde com empréstimo pessoal, no qual o valor requerido é disponibilizado em parcela única ao consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. Ante a inexistência de qualquer vício na contratação - que tenha importado em violação do dever de informação ao consumidor -, ou de vício de consentimento, não se há de falar em nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, nem em dever de indenizar os danos decorrentes de tal contratação. (TJ-MG - AC: 10000191278266001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020).

Assim, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à parte requerente desconstituir as provas trazidas pelo banco requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo requerido, o que afasta o dever de indenizar.”
(id. 206947832).

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024